Tribunal: STF
Processo: RE 112273
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
ISENÇÃO DE ICM NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS. POSTULAÇÃO
DO DIREITO AO CRÉDITO DO VALOR DA ISENÇÃO CORRESPONDENTE AS
MERCADORIAS IMPORTADAS DESDE CINCO ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO, POR
VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. O REMEDIO CONSTITUCIONAL NÃO ASSEGURA
A PRETENSAO A EFEITOS PATRIMONIAIS PRETERITOS. SÚMULA 271 DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.